Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação via sistema dispensa qualquer outro modo de intimação, inclusive o pessoal. Inteligência do artigo 5o da Portaria GC 140/2018 do TJDFT, do artigo 5o da Lei 11.419/2006 e do artigo 246 do CPC.
2. No caso concreto, por ser a parte executada parceira de expedição eletrônica deste Tribunal, sua intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta com aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça. 2.1. E por ter sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, é devida multa por descumprimento da ordem no prazo determinado.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.